Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-50.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803119-50.2021.8.14.0028

APELANTE: VALDIR DA SILVA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. PRETENDIDA REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ANÁLISE PARA AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE NÃO CONFISSÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput
, do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que a motocicleta encontrada de posse do recorrente, foi proveniente de compra de uma desconhecido, caracterizando o delito de receptação

2. Em que pese o possível equívoco na valoração negativa das agravantes e atenuantes, há de ser feito um reparo no
quantum
da pena privativas de liberdade obtido na segunda fase da dosimetria penal pelo delito de receptação, ficando a reprimenda final e concreta do réu VALDIR DA SILVA FRANÇA, em 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos, por infringência aos artigos 157,
caput
e art. 180,
caput
, ambos do CP.

2. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALDIR DA SILVA FRANÇA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157,
caput
e 180,
caput
do CPB.

Narra a denúncia, no dia 02.04.2021, por volta de 20h, no bairro São Félix, na cidade de Marabá/PA, Valdir da Silva França subtraiu coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Ivanete Pereira Alves e conduziu veículo automotor que sabia ser produto de crime.

Conforme se extrai dos autos, a vítima se encontrava sozinha no ponto de ônibus, no local e hora supracitados, momento que o acusado apareceu na condução de uma motocicleta, e, sem capacete, aproximou-se da ofendida e a ameaçou, afirmando o seguinte: “
Me passa seu telefone, sua vagabunda. Me passa logo, vai!
” (textuais).

Diante da grave ameaça, não restou outra alternativa à vítima senão entregar o bem ao denunciado. Logo após a ocorrência do crime, a vítima acionou a Polícia Militar, informando as características físicas do denunciado - a saber, homem baixo, barba fina, camisa de cor cinza com um detalhe vermelho na manga, o qual estava conduzindo uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha e sem placa.

Assim, de posse dessas informações, a guarnição policial realizou ronda pelas proximidades do local onde ocorreu o delito, o que resultou na localização do denunciado, no bairro Novo São Félix, próximo ao cemitério. Na oportunidade, o acusado confessou que havia roubado a vítima e explanou que já havia repassado o aparelho celular para um primo seu, de prenome Leonildo Silva Barros.

Além disso, constatou que a motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, sem placa, conduzida pelo denunciado no momento do roubo, encontrava-se gravada com registro de furto/roubo, sendo, portanto, produto de crime.

Ademais, a vítima ressaltou em seu depoimento que, apesar do delito ter ocorrido no período noturno, visualizou bem o denunciado, tendo o reconhecido em sede policial, bem como à motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

Em sede policial, o acusado Valdir da Silva França confessou a autoria delitiva do crime em comento, assim como a prática do crime de receptação na modalidade conduzir, aduzindo que estava indo comprar cerveja na motocicleta da sua companheira Francisca, oportunidade em que visualizou a vítima e exigiu o aparelho celular.

Em razões recursais (ID 12855319), a defesa do apelante pugna pela desclassificação do crime de receptação alegando que não foram produzidas provas suficientes para atestar o envolvimento do réu em qualquer furto de veículo automotor e ou os casos que agravam a pena.

Além disso, defende o reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea e, subsidiariamente, a reforma da pena, reduzindo-a em 1/3 (um terço) em razão das atenuantes.

Por fim, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, o deferimento para recorrer em liberdade, bem como, a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em contrarrazões (ID 12855322), a digna representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Almejada Absolvição do crime de receptação

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de receptação, previsto no art. 180, do CPB, por não haver qualquer indício que o réu tinha conhecimento de que se tratava de produto de crime. Prevalecendo assim o princípio do
in dubio pro reo

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, verifica-se que o acusado em sede policial assim declarou com relação a motocicleta. Vejamos:

“(...) Que moro com minha companheira e mais 3 enteados; Que admito que roubei o aparelho celular da vitima; que não foi planejado ter feito isso; que nunca fui preso ou respondi processo criminal; que trabalho como auxiliar de ferragens na construção civil para a Construtora Andrade com sede em Parauapebas; que exerço minha atividade no município de Parauapebas em uma obra com carteira assinada; que estou de folga por 5 dias durante o recesso e vim para minha casa; que estava em casa bebendo com familiares, dentre eles LEONILDO quando peguei a motocicleta de minha companheira FRANCISCA e fui comprar cerveja; que no caminho me deparei com a vítima e cai em tentação; que admito que exigi o celular dela mas não a agredi; que não estava com nenhuma arma e me encontrava sozinho; que quando voltei para casa ofereci o celular para LEONILDO (meu cunhado); que o disse que tinha encontrado o celular na rua e ele gostou do aparelho; que ele me pagou R$ 80,00 (oitenta reais) pelo aparelho celular; que eu não disse à ele que eu tinha roubado e ele nem desconfiou; que quando os policiais militares chegaram lá em casa eu admito o que fiz e disse que tinha repassado para meu cunhado; que ele não sabia que eu tinha roubado; que fol algo de momento, uma recaída; que estou arrependido do que fiz; que eu não sabia que a motocicleta tinha registro de roubo (...)” - ID 12855244

Deste modo, restando a autoria do delito de receptação cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

O dispositivo legal do art. 180, do CPP resta assim ementado:

“Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)”

Desta forma o Apelante não consegue se desimcubir de provar que não sabia a origem ilícita do produto, a sua companheira FRANCISCA CONCEIÇÃO OLIVEIRA afirmou que era a compradora da motocilceta, que não teve tempo pra regularizar a moto, no entanto, a testemunha não é compromissada ao prestar esclarecimento, por esse motivo o Apelante VALDIR DA SILVA FRANÇA restou acusado do crime de receptação, pois simplesmente que a sua esposa comprou a motocicleta de alguém de prenome Francisco, por R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem que tenha qualquer outra alegação que convença que não sabia que a motocicleta era produto de crime.

Logo, não há que se falar em absolvição.

2. Da redução da pena-base ao patamar mínimo legal com a consideração das atenuantes de confissão espontânea e primariedade.

O Apelante argumenta a indevida exacerbação da pena-base, pelo que requer a fixação daquela reprimenda em seu patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12855312):

“(...) O réu não é possuidor de maus antecedentes. O motivo não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as consequências dos crimes e circunstâncias do delito. A culpabilidade do réu foi inerente ao crime.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em seu mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa para o crime de roubo (Art. 157 do CP) e 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

Na segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão, pois o réu efetivamente confessou a prática do crime de roubo nos termos da exordial. Assim, mantenho a pena do crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Quanto ao crime de receptação, agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto),

já que esta conduta ele não confessou, fixando-a, nesta fase, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira etapa não se encontra nenhuma causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo de modo que mantenho fixada a pena no mínimo legal de modo definitivo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Fica o réu definitivamente condenado às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em relação ao crime de receptação, uma vez que quanto a esse delito não há causas de aumento ou diminuição.

Incide a espécie o concurso material de crimes devendo ocorrer o somatório das penas (art. 69, caput, do CP).

Assim, VALDIR DA SILVA FRANÇA fica definitivamente condenado às penas de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 21 (vinte e UM) dias-multa, fixados

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos, por infringência aos artigos 157, e art. 180, caput, ambos do CP.

O regime inicial de cumprimento de pena, na dicção do art. 33 do CP, será o semiaberto, já que condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 33,§2º, “b”, do CP). A detração não é incabível, pois o acusado encontra-se solto pelo benefício da liberdade provisória.

Não cabe conversão da pena em restritiva de direitos, pois a pena fixada inviabiliza a concessão do benefício e o crime foi praticado com grave ameaça (art. 44 do CP).

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que o mesmo é possuidor de bons antecedentes conforme certidão acostadas nos autos (ID 25083517 pg.1), de modo que não vislumbro ameaça à ordem pública e os demais requisitos essenciais para a tutela preventiva (...)”.

Analisando com acuidade o decisum exarado, verifico que as penas do delito de roubo e receptação já foram aplicadas no mínimo legal a primeira fase da dosimetria da pena e ainda, que foi levada em consideração a atenuante da confissão pelo delito de roubo, havendo equivocadamente um agravamento da pena do delito de receptação pela ausência de confissão, o que verifica-se incabível no caso em tela.

Desta forma, entendo pela necessidade de afastar a agravante de 02 (dois) meses acima mencionada.

Não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, em obediência ao que preceitua a Súmula n. 231, do STJ.

Não havendo causas de aumento e diminuição de pena nos crimes praticados.

Fixo a pena concreta e definitiva do réu VALDIR DA SILVA FRANÇA, em 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos, por infringência aos artigos 157, e art. 180, caput, ambos do CP.

Deixo de conhecer o pedido de recorrer em liberdade, posto que já foi concedido referido direito em sentença, e ainda não ser o meio cabível para o seu processamento.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023